Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-47.2024.8.11.0009
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002282-47.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALDEMIR CORDEIRO DUTRA - CPF: 058.094.661-41 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava o ressarcimento de despesas médico-hospitalares decorrentes de cirurgia particular realizada por suposta ausência de atendimento na rede pública de saúde, com condenação em custas e honorários, observada a gratuidade de justiça deferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Estado ao ressarcimento de despesas médicas realizadas em rede privada sem prévia autorização judicial ou comprovação de omissão estatal no fornecimento de tratamento adequado.

III. Razões de decidir

3. A concessão parcial de tutela de urgência no processo anterior determinou apenas a transferência do paciente para unidade hospitalar pública, obrigação cumprida pelo Estado.

4. Inexistência de descumprimento de decisão judicial ou de negativa formal do ente público quanto à realização do procedimento cirúrgico na rede pública.

5. Impossibilidade de imputação de responsabilidade ao Estado para custeio de despesas médicas particulares realizadas por iniciativa própria da parte sem autorização prévia.

6. Jurisprudência consolidada no sentido de que o reembolso de despesas médicas particulares depende da demonstração da omissão estatal, não configurada no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. Não é devido o ressarcimento de despesas médicas particulares realizadas sem autorização judicial ou administrativa, quando inexistente omissão estatal comprovada no atendimento pelo SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0016753-25.2016.8.11.0055, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.06.2020; TJMT, N.U 1003416-21.2021.8.11.0040, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDEMIR CORDEIRO DUTRA contra a sentença prolatada que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER, julgou improcedentes os pedidos autorais, declarando extinto o feito, com resolução de mérito, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz o apelante que a sentença violou o direito constitucional à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, bem como deixou de reconhecer a urgência e a gravidade de seu estado clínico, apesar dos documentos médicos que instruem os autos.

Cita que para fundamentar os pedidos, foram anexadas provas documentais, incluindo laudos médicos, exames laboratoriais e de imagem, comprovante de pagamento de R$ 40.000,00 referente à parte do procedimento cirúrgico já custeada pela família, e uma liminar deferida parcialmente, que permitiu a transferência do requerente para tratamento médico, mas postergou a análise do pedido de cirurgia urgente.

Assevera que, diante da omissão estatal, sua família foi compelida a contrair empréstimo bancário para arcar com parte das despesas médicas, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dos quais R$ 40.000,00 já foram pagos, subsistindo o saldo remanescente.

Afirma que foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e que a sentença ao indeferi-la, comprometeu o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Argumenta que a concessão parcial da tutela não atendeu adequadamente ao seu direito fundamental à saúde.

Destaca que apresentou declaração de hipossuficiência, corroborada por elementos comprobatórios de sua incapacidade financeira, razão pela qual requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

Sustenta que as medidas administrativas foram devidamente esgotadas antes da propositura da ação, sem resposta dos entes públicos, o que reforça a urgência da medida judicial pleiteada.

Aponta que a sentença deve ser reformada para determinar o custeio integral da cirurgia já realizada e a restituição dos valores pagos, bem como o pagamento da quantia ainda devida, tudo devidamente corrigido.

Defende, ao fim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a condenação dos entes públicos ao custeio integral do tratamento, ao ressarcimento dos valores despendidos, à concessão da justiça gratuita e à fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo Município de Colíder (ID 273626109).

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (ID 273626111).

A Procuradoria Geral de Justiça devolveu os autos sem manifestação.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, constata-se que ao apelante foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo
a quo
(ID 273626096).

Antes de analisar o mérito da questão, cumpre tecer observações introdutórias acerca do caso em comento.

Em 16/6/2024 o autor foi admitido no Hospital Regional de Colíder em virtude de fratura do acetábulo que demandava intervenção cirúrgica, conforme registrado no Sistema de Regulação (SISREG III).

Em 28/6/2024, o ora apelante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer n. 1022542-69.2024.8.11.0002, que tramitou perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a disponibilizar leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a realização de intervenção cirúrgica destinada ao tratamento de fratura do acetábulo, bem como aos demais procedimentos médicos necessários decorrentes de seu estado clínico, até o integral restabelecimento de sua saúde.

No processo em questão, o requerente obteve a concessão parcial da tutela de urgência pleiteada, determinando-se ao Estado a transferência do paciente para unidade hospitalar da rede pública capacitada ao tratamento da patologia apresentada, bem como a utilização de meio de transporte compatível com a gravidade do quadro clínico.

Não obstante, sobreveio a extinção do processo sem exame do mérito, em decorrência da inexistência de instrumento de mandato regular, tendo os autos transitado em julgado em 4/9/2024.

Em 11/10/2024, o apelante ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, pleiteando o reembolso das despesas médicas antecipadas relacionadas ao seu tratamento de saúde, por ele pagas, em razão da alegada inércia do Estado no atendimento à saúde.

Em sede de cognição sumária, o Juízo
a quo
concedeu liminarmente os benefícios da justiça gratuita à parte autora, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado com o objetivo de obter a antecipação do reembolso de despesas médico-hospitalares.

Em sentença, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, condenando-se o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com observância do disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

Da referida sentença o requerente interpôs recurso de apelação, pleiteando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 40.000,00, relativos às despesas com o procedimento cirúrgico, além de igual quantia correspondente ao saldo remanescente de empréstimo bancário.

No entanto, ainda que considerados os fundamentos expendidos pelo apelante, o recurso não merece provimento.

Isso porque é inviável imputar ao Estado o ônus pelas despesas médico-hospitalares do requerente, ante a ausência tanto de descumprimento de comando judicial quanto de recusa pelo ente público em prestar o atendimento demandado.

Verifica-se que, nos autos do processo n. 1022542-69.2024.8.11.0002, foi concedida tutela antecipada em parte ao requerente, limitando-se a determinação ao dever estatal de providenciar transporte adequado às condições clínicas do paciente para unidade hospitalar da rede pública capacitada ao tratamento de sua patologia; obrigação que foi integralmente cumprida.

Embora existam limitações da rede pública de saúde, incumbe ao requerente demonstrar a inviabilidade concreta de atendimento pelo sistema estatal quando pleiteia custeio privado. Ademais, a ausência de comprovação de omissão estatal exclui o dever de arcar com tratamento em estabelecimento particular.

Nesses termos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA COM STENTS FARMACOLÓGICOS - REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NA REDE PRIVADA -
REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS
-
IMPOSSIBILIDADE
-
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
- RECURSO DESPROVIDO.
O dever estatal de fornecer assistência integral à saúde não se estende ao ressarcimento de despesas médicas realizadas pela parte, sem autorização judicial, na rede hospitalar privada
.
” (TJMT - N.U 0016753-25.2016.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

“
Direito Civil - Apelação Cível - Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Restituição de Valores com Pedido de Antecipação de Tutela - Vaga em leito de UTI - paciente com COVID-19 -
transferência para hospital privado pela família
-
restituição dos gastos com internação particular
-
indevida
- sentença reformada - recurso provido.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sorriso-MT contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que nos

autos da Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Restituição de Valores com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Oberdan Segner em desfavor do apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar as partes demandadas, solidariamente, ao ressarcimento das despesas médicas já pagas pela parte autora, ora apelada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o ressarcimento de gastos, em razão da adesão dos representantes da parte Autora, ora apelado, pela internação particular sem determinação judicial, em razão da comorbidade COVID-19 e iminente risco de vida.

III. Razões de decidir

3.
Não é dever do Estado custear leito em unidade médica privada, quando não há prova de omissão do ente Público
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso Conhecido e Provido. Sentença retificada.

V. Tese de julgamento:

5.
O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública
.

VI- Jurisprudência relevante citada: 6 (N.U 1001315-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).
”

(TJMT - N.U 1003416-21.2021.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)

Portanto, não tendo o Estado descumprido decisão judicial ou autorização administrativa acerca dos procedimentos médicos requeridos, descabe falar em ressarcimento das despesas médico-hospitalares na rede privada.

Assim, em que pese à situação vivenciada, inexistindo descumprimento de decisão judicial ou de negativa administrativa por parte do Estado em relação aos tratamentos pleiteados, mostra-se incabível o pedido de reembolso pelas despesas médico-hospitalares realizadas em estabelecimentos privados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da causa, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025